Tribunal: STF
Processo: HC 51856
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. - Competência. - Crimes de corrupção passiva e de concussão cometidos por policiais militares, na fiscalização do trânsito, mediante convênio, em ruas do município. - Competência da justiça comum. - Habeas corpus deferido.